Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Reconhece-se o erro material relacionado ao nome da parte mencionado da fundamentação do voto, retificando-se para constar o nome escorreito.
3. O mero fundamento de resolução obscura e omissa não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Acolheu-se, em parte, os embargos dos autores. Negou-se provimento aos demais recursos.